Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702590-30.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS APARECIDA SILVA APELADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, quanto ao pedido de transferência do veículo, eis que a própria apelante afirmou, em ID no 21621083 – pág. 5, que a apelada já tinha realizado a transferência do veículo. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020 11:04:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator